Tribunal: TJSP
Processo: 1513253-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ainda que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo tenha desistido da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios à executada, que apresentou exceção de pré-executividade – Orientação do STJ no sentido de reconhecer a necessária fixação dos honorários de sucumbência – Honorários, entretanto, que devem ser fixados por equidade,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ainda que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo tenha desistido da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios à executada, que apresentou exceção de pré-executividade – Orientação do STJ no sentido de reconhecer a necessária fixação dos honorários de sucumbência – Honorários, entretanto, que devem ser fixados por equidade, tendo em vista o elevado valor da causa – Razoabilidade e proporcionalidade – Reforma da sentença para tanto – Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513253-66.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 34.555 - bhs
2
Voto no 34.555
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUÍZA: Fernanda Silva Gonçalves
EXECUÇÃO FISCAL
EXTINÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Ainda que a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo tenha desistido da execução fiscal, são devidos
honorários advocatícios à executada, que apresentou exceção
de pré-executividade
Orientação do STJ no sentido de
reconhecer a necessária fixação dos honorários de sucumbência
Honorários, entretanto, que devem ser fixados por equidade,
tendo em vista o elevado valor da causa Razoabilidade e
proporcionalidade Reforma da sentença para tanto Apelo
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, às fls. 95/101, em face da r. sentença de
fls. 92, que julgou extinta a execução fiscal, condenando a FESP ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da r. sentença, a fim de
que não fossem fixados honorários advocatícios sucumbenciais, porque
indevidos na espécie, conforme exegese do art. 26 da Lei de Execução
Fiscal.
Aponta que a execução fiscal foi extinta porque a própria
FESP desistiu da ação. Aduz não ser aplicável a Súmula no 153 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 34.555 - bhs
3
Superior Tribunal de Justiça na espécie, posto não terem sido opostos
embargos à execução, mas mera petição da executada.
Defende que caso se avalie o princípio da causalidade, a
conclusão será a de que a executada deu causa à ação, posto não ter
colacionado aos autos o comprovante de pagamento do débito.
Alega que os honorários fixados em 10% sobre o valor da
causa ensejam o montante desproporcional de R$ 14.344.52. Assim, requer
que, caso mantida a condenação em honorários advocatícios, que os
mesmos sejam fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 103/109.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução fiscal, em cujos autos foi
proposta exceção de pré-executividade pela CPFL, a fim de indicar que o
débito inscrito na CDA no 1.266.449.390 já havia sido devidamente
adimplido.
Em manifestação, a FESP requereu a extinção da ação,
reconhecendo o adimplemento do débito.
Com isso, a r. sentença extinguiu a execução fiscal, fixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 34.555 - bhs
4
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual se
insurge a Fazenda Pública Estadual.
Pois bem, verifico que, com o decreto de extinção da
execução fiscal em relação à CPFL, são devidos honorários advocatícios
ao patrono da executada, por força do princípio da causalidade.
E, em observância a tal princípio, é de se ter em conta que
aquele que der motivo à instauração do processo ou incidente processual
deverá arcar com os ônus decorrentes, motivo pelo qual, devida a
condenação da FESP ao pagamento dos honorários advocatícios.
Neste sentido, inclusive, repousa a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INADMISSIBILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM
AÇÕES DE PROTESTO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNCIA
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
firme quanto à necessidade de que os contribuintes sejam
citados pessoalmente em ações de protesto judicial. A citação
editalícia só é permitida se não obtiverem êxito as outras
formas de citação. 2. Esta Corte já consolidou o entendimento
de que a procedência o incidente de exceção de pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da
execução fiscal, acarreta a condenação na verba honorária.
Precedentes. 3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 34.555 - bhs
5
UBERLÂNDIA improvido1” [grifou-se].
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 19, § 1o, DA LEI N.
10.522/02, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.033/04.
PRECEDENTES. O entendimento desta Corte é no sentido de
que a desistência da execução fiscal após oferecidos os
embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do
pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a
Súmula n. 153/STJ, in verbis: 'a desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o
exequente dos encargos da sucumbência'. Referida súmula é
utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da
Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que
dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80. O mesmo raciocínio pode
ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda
Pública exequente em honorários advocatícios, a despeito do
teor do art. 19, § 1o da Lei n. 10.522/02, quando a extinção da
execução ocorrer após a contratação de advogado pelo
executado,
ainda
que
para
oferecer
exceção
de
préexecutividade. (REsp 1239866/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.4.2011, DJe
15.4.2011). Agravo regimental improvido2”. [grifou-se].
Todavia, apesar de serem devidos os honorários advocatícios
na espécie, entendo que o seu valor comporta redução.
Afinal, malgrado o diligente trabalho desenvolvido pelos
patronos da executada, o elevado valor a ser considerado para a base de
1 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 154225 / MG, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, j. 28/08/2012.
2 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRg no REsp 1217649 / SC, Ministro HUMBERTO
MARTINS, j. 04/10/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 34.555 - bhs
6
cálculo (R$ 143.445,27) e a baixa complexidade da demanda indicam a
necessária observância da mens legis do art. 85, §8o do Código de Processo
Civil, que estabelece a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
E, neste sentido, importa considerar que é entendimento desta
C. Oitava Câmara3 a possibilidade de fixação de honorários advocatícios
por equidade quando se tratar de verba elevada, pois os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade devem se relacionar com o trabalho
exercido no processo, ainda mais em se considerando que a fixação de
honorários advocatícios, nos moldes estabelecidos em r. sentença, ensejaria
risco de dano ao erário público.
Neste sentido, inclusive Theotonio Negrão4 bem estabelece
que no caso de extinção da execução, a medida mais adequada é a fixação
dos honorários por equidade:
“É devida verba de patrocínio na hipótese de extinção de
processo executivo pelo manejo de exceção de pré
executividade, devendo o valor ser fixado pelo juiz com
equidade (...) (STJ-4a T.,REsp 434.900-EDcl-AgRg, Min.
Fernando Gonçalves, j. 2.9.03, DJU 15.9.03). [grifou-se].
Com essas considerações, de rigor que a sentença seja
reformada, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam
fixados por equidade, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3
Agravo
de
Instrumento
no
2073143-90.2020.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2112773-56.2020.8.26.0000, Embargos de Declaração no 1007011-14.2019.8.26.0482.
4 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2012, 43a edição
atualizada e reformulada, p. 150, em nota 42 ao artigo 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513253-66.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 34.555 - bhs
7
Isso posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação, para os fins e nos termos acima indicados (com
fixação de honorários recursais para os procuradores da FESP [art.
85, §11, CPC] em R$ 400,00 [quatrocentos reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)